Tribunal: TJMT
Processo: 1017064-23.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017064-23.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[VITHOR CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 004.323.121-70 (ADVOGADO), PAULO HENRRIQUE FERREIRA PASSOS - CPF: 632.340.681-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FERNANDO FILIPIN LOPES - CPF: 001.633.871-50 (TERCEIRO INTERESSADO), LILIAN TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 19.553.814/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA SEM REGISTRO – NEGÓCIO REALIZADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 84 DO STJ – SUSPENSÃO DOS ATOS EXECUTIVOS SOB IMÓVEL PENHORADO – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 678, DO CPC – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Os embargos de terceiro constituem demanda à disposição daquele que, não sendo responsável patrimonial, ou possuindo bem específico que escapa a esta responsabilidade, sofre ameaça ou tem concretizada sobre patrimônio seu a prática de turbação ou de esbulho perpetrado por força de decisão judicial.

Comprovada a posse anterior do imóvel pelo agravante diante da prova da aquisição do bem em data anterior à distribuição do processo executivo, impõe-se a suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso objeto dos embargos, nos termos do que estabelece o art. 678 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1017064-23.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

PAULO HENRRIQUE FERREIRA PASSOS

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PAULO HENRRIQUE FERREIRA PASSOS
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, nos autos de Embargos de Terceiro nº. 1026720-75.2023.8.11.0041, que move em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, que indeferiu a suspensão do leilão designado para o dia 24/07/2023.

Alega a parte agravante que
“celebrou em 01-06-2012, Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel com Iguaraci Pires De Mesquita e sua esposa Maria da Glória da Costa Machado Mesquita, cujo objeto consiste na venda e compra de uma residência com 96m2 de área construída, implantada num lote de terreno medindo 12m de frente e 30m de fundo, situado no Loteamento denominado Parque Universitário, situado na cidade de Cuiabá/MT, na Travessa Teófilo Otoni, Quadra 14, nº 11”
(sic).

Discorre que
“os embargos de terceiro prestam-se à cessação dos efeitos da constrição judicialmente determinada sobre bem de terceiro, a partir do reconhecimento da propriedade ou da posse em favor da parte embargante”
(sic).

Salienta que
“a mera interposição dos embargos de terceiro causa a suspensão da ação principal, não havendo requisito no caso concreto à ser preenchido para a concessão da liminar, conforme jurisprudência do STJ”
(sic).

Assevera que
“o direto do Embargante é caracterizado pela i) prova inequívoca que a posse em estudo é de boa-fé e; ii) que o Embargante é legítimo possuidor do bem; iii) e verificado ainda que a Embargante é terceiro em relação à execução”
(sic).

Ressalta que
“por tratar-se de execução que afeta os bens do Embargante, a continuidade da execução coloca em risco a propriedade do bem, inclusive com hasta pública já designada para o dia 24-07-2023, havendo possibilidade de haver arrematação do bem. Ou seja, existe a ameaça de indevida constrição de bem (turbação da posse)”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, requer
“o recebimento do presente agravo nos seus efeitos ATIVO e SUSPENSIVO, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC, para fins de SUSPENDER A HASTA PÚBLICA DESIGNADA PARA O DIA 24- 07-2023, relativa ao imóvel de Matrícula 114.095, situado na Travessa Teófilo Otoni, Quadra 14, nº 11, Bairro Jardim Universitário, em Cuiabá/MT”
(sic).

Transcorrida a data da hasta pública, por meio de petição datada de 25/07/2023 (Id. 176628698), o agravante argumenta
“a necessidade premente de suspensão dos atos executivos em curso no processo 1039992-15.2018.8.11.0041, pois o imóvel foi arrematado por terceiros, conforme documentação já carreada aos autos, sob pena de ineficácia dos Embargos de Terceiros de nº 1026720- 75.2023.8.11.0041”
(sic).

Ante o exposto, requer o provimento do recurso para revogar a decisão agravada (Id 176359693).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
em 28/07/2023, por esta Relatoria (Id 176968663).

O agravado apresentou contraminuta, argumentando acerca da inviabilidade da referida pretensão, pois ausente a demonstração de risco de grave dano que inviabilize o prosseguimento da execução.

Argumenta que “
a penhora deve permanecer, pois a exequente ajuizou a presente demanda, a fim de haver a satisfação do seu crédito. Após tentativas de localização dos devedores e diversas pesquisas, foi localizado o bem em questão, em nome do executado, com isso, foi pedida e efetuada a penhora
” (sic).

Menciona que “
a transferência da propriedade imobiliária exclusivamente ocorre com o registro do título aquisitivo perante o Registro de Imóveis, sendo certo que, enquanto o respectivo título não for registrado, o alienante continua sendo o dono do imóvel
” (sic), razão pela qual pugna pela manutenção do
decisum
(Id 179632657).

O preparo foi recolhido (Id
176388175
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando em curso o cumprimento de sentença nº. 1039992-15.2018.8.11.0041, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar débitos oriundos da Cédula de Crédito Bancário nº. 40/01078-3, emitida na data de 23 de janeiro de 2017, no valor de R$145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais), em favor de LILIAN TRANSPORTES EIRELI – ME e FERNANDO FILIPIN LOPES (sócio da empresa), o ora agravante ajuizou os presentes Embargos de Terceiro, contudo, não obteve êxito no pedido de suspensão dos atos executivos sobre o imóvel cuja titularidade busca proteger,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“Vistos, etc.

Associe-se o feito no processo ditado na inicial, certificando-se em ambos os processos.

Proceda-se a inclusão de todas as partes da ação principal, no polo passivo da ação, anotando-se seus respectivos advogados, conforme lançados na ação principal.

Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a liminar pretendida, em início de processo,

diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano.

Não há como afirmar a posse de boa-fé de plano, quando o bem negociado foi com terceiros, sem conhecimento da parte executada no processo principal, não havendo sequência de venda
.

Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado.

No caso é indispensável a resposta da parte requerida para verificar a possibilidade de concessão da medida.

De plano não há como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de demais provas para aquilatar a verdade real.

Não se trata de direito instantâneo que quando agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, não há situação emergencial para justificar a liminar.

Diante do exposto,
indefiro a liminar
.

De outra banda, denota-se que a questão posta na inicial se assemelha a outros processos distribuídos nesta Vara Especializada e desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum acordo aqui foi chancelado, tornando inócua a designação de audiência de mediação.

Assim, cite-se para responder, constando às advertências legais.

Considerando que o cumprimento do mandado é urgente e o prazo não estar suspensos os prazos nos processos virtuais, cumpra-se o referido pelo oficial de justiça PLANTONISTA para evitar o perecimento, a ameaça ou a grave lesão a direitos.

Intime-se.

Cumpra-se.”

Em primeiro lugar, é absolutamente inaceitável a alegação de que o agravante teria adquirido a propriedade independentemente de registro da compra e venda. Basta ver o que dispõe o art. 1.245 do Código Civil:

“Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1º. Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

§ 2º. Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento,
o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel
.”
(destaquei)

Evidentemente, há situações em que a aquisição da propriedade imobiliária independe de registro, como é o caso da aquisição por usucapião, ou a hipótese de aquisição por força de herança. Mas no caso que ora se examina, o imóvel foi adquirido de
01/06/2012
, por meio de contrato particular de compra e venda de imóvel formalizado com
Iguaraci Pires de Mesquita
e sua esposa
Maria da Glória da Costa Machado Mesquita
.

Segundo apresentado, o imóvel estava sob a posse de
Domingos Leite da Silva
desde 10/12/1991, que transmitiu a posse ao Sr.
Antônio de Jesus Pinheiro Silva
e sua esposa
Nilzanil Maria José Soares e Silva
em 12/01/2000, que por sua vez alienou o imóvel por instrumento particular para Maria da Glória da Costa Machado Mesquita e seu esposo Iguaraci Pires de Mesqui.

O agravante alegou que a Empreendimentos Cuiabá de Imóveis Ltda. vendeu o mesmo imóvel (Matrícula nº. 114.095) duas vezes, ou seja, a primeira venda ocorreu em
10/12/1991
, ao Sr. Domingos Leite da Silva – conforme cadeia possessória supra exposta –, e posteriormente, a segunda venda ocorreu em 29/10/2014, ao Sr. Hernando Pereira da Silva e esposa Sra. Francielle Filipin Lopes da Silva, e que posteriormente, em 05/09/2016, estes venderam o imóvel ao Sr. Fernando Filipin Lopes.

Como se sabe, constituem-se os embargos de terceiro um dos procedimentos especiais de jurisdição contenciosa do Código de Processo Civil de 2015, sendo a via processual disponível para àquele que, por força de decisão judicial proferida em processo de conhecimento, cumprimento de sentença ou processo de execução, sofre ameaça ou tem efetivada turbação ou esbulho sobre bem seu não sujeito à execução, de modo que o instituto se volta à obtenção de tutela que iniba ou que desfaça o ato indevido de apreensão judicial.

Nos termos do enunciado na Súmula nº. 84, do colendo Superior Tribunal de Justiça, "
é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro
".

Dos autos é possível extrair que há prova da aquisição do bem em
01/06/2012
, ou seja, em data anterior à distribuição do processo de Executivo de nº. 1039992-15.2018.8.11.0041, a qual ocorreu somente em
20/11/2018
, restando, portanto, provado que o imóvel está sob a posse do ora agravante.

Digo isso porque, conquanto os sucessivos contratos de compra e venda não constem formalizados entre a parte executada no processo executivo principal (LILIAN TRANSPORTES EIRELI – ME e FERNANDO FILIPIN LOPES), é possível atestar dos embargos de terceiro que desde
2013
a conta de energia vem sendo faturado em nome do agravante (Id 123776111).

Aliado a isso, consta no laudo de avaliação do imóvel realizado no processo de execução a seguinte informação:

“Ao chegar no local foi constatado que o lote avaliado foi adquirido pelo Sr.
Paulo da imobiliária
. No entanto, o mesmo não possui a escritura e não apresentou nenhum documento de compra e venda. Após a compra do imóvel, o Sr. Paulo construiu duas casas dividindo a área em dois lotes de 180 metros quadrados, que se encontram nesse momento alugadas para terceiros e, por conta disso, não foi possível adentrar as casas.
As duas locatárias informaram não conhecer o Sr. Fernando
e uma delas nos contou ainda que a residência pertence ao seu tio (Paulo)”
(Id 60230269, autos nº 1039992-15.2018)

Dessa forma, não tendo sido comprovada a má-fé na aquisição do imóvel e diante da inexistência de qualquer averbação de restrição judicial sobre o bem à época da alienação, presume-se lícita a posse do terceiro.

Cabe registrar também, que a suspensão dos atos executivos não acarretará nenhum prejuízo para a parte agravada, ao passo que nada impede que haja novas tentativas de alienar o bem penhorado – ou mesmo assegurar direitos de terceiros adquirentes, que ainda possuem a opção de vindicar eventuais perdas e danos –, em caso de improcedência do presente feito.

A propósito, não é outro o entendimento desta eg. Corte de Justiça em casos análogos, inclusive desta Câmara Julgadora. Confira-se:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL EM EXECUÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO – SUSPENSÃO DOS ATOS CONSTRITIVOS – PROVA DA POSSE – INDÍCIOS EM FAVOR DOS EMBARGANTES – ART. 678 DO CPC/15
– INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE TERCEIRO E NULIDADE DO CONTRATO DE GAVETA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É admissível a oposição de embargos de terceiro fundado em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro (Súmula 84 do STJ).

Se da prova documental produzida nos autos, infere-se que não há como se concluir de plano que os adquirentes/agravados tivessem ciência da ação de execução do ano de 2002, ao supostamente realizar a compra do imóvel que teria se dado em 1997, mormente porque ao tempo da suposta alienação não havia qualquer constrição sobre o bem.

Ademais, os agravados/embargantes demonstraram indícios de posse do imóvel através de faturas em seu nome, sendo necessário uma melhor instrução probatória para averiguar os fatos narrados na peça inicial, bem como a defesa do embargado.

Logo, de acordo com o art. 678 do CPC/15, mostra-se razoável a suspensão da prática de atos constritivos, pois o prosseguimento da execução poderá acarretar prejuízo irreparável aos agravados em face da possibilidade de praceamento do imóvel, antes do julgamento dos embargos de terceiro.

No que tange à intempestividade dos embargos de terceiros e nulidade do contrato de gaveta, verifica-se que tais assertivas não foram analisadas pelo juízo singular, razão pela qual sua análise neste momento afigura-se inviável. Logo, a análise pelo Tribunal implicaria em supressão de instância e consequente ofensa ao duplo grau de jurisdição.”
(N.U 1014185-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 08/08/2023)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO – DECLARAÇÃO DE DOMINIO DOS EMBARGANTES SOBRE O IMÓVEL PENHORADO E CANCELAMENTO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS – LIMINAR INDEFERIDA – AQUISIÇÃO DO BEM PELOS TERCEIROS HÁ MAIS DE UM ANO ANTES DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA E DE QUATRO ANOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA – APARENTE BOA-FÉ DOS EMBARGANTES – MANUTENÇÃO NA POSSE E SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DOS EMBARGOS
– RECURSO PROVIDO.
Demonstrado, ao menos a priori, a probabilidade do direito dos embargantes que, apesar de não figurarem como proprietários registrais do imóvel penhorado, demonstraram por meio de instrumento particular de compra e venda a aquisição da área rural há mais de um ano antes da existência do contrato de empréstimo executado e de quatro anos antes da distribuição da ação executiva.

Na hipótese, diante da aparente boa-fé dos embargantes, conveniente o provimento do presente recurso, ao menos em parte, para mantê-los provisoriamente na posse do imóvel penhorado, bem como para obstar a prática de qualquer ato expropriatório (leilão, adjudicação, arrematação etc.) sobre tal bem, até o julgamento definitivo dos embargos de terceiro pelo juízo de origem
.”
(TJ-MT 10156104220228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 28/09/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO DE LIMINAR – COMPRA DO IMÓVEL ANTERIOR À CONSTRIÇÃO – AUSÊNCIA DE REGISTRO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 84 DO STJ
– RECURSO PROVIDO.

“É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro” (súmula 84 do STJ).
”
(N.U 1002510-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA RECAÍDA SOBRE BEM IMÓVEL – POSSE COMPROVADA POR CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – SÚMULA Nº 84 DO STJ – SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS – NECESSIDADE
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante a inteligência da Súmula 84 do STJ, possível o aforamento de embargos de terceiro para defender a posse de imóvel, com base em contrato de promessa de compra e venda desprovido de registro no cartório imobiliário.

Se não há prova, initio littis, da má fé do terceiro adquirente, ad cautelam, impõe-se o deferimento do pedido de suspensão de atos expropriatórios sobre os bens objetos da ação, até o julgamento de mérito
.”
(N.U 1017447-40.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 05/05/2020)

“AGRAVO -
EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO
– IMÓVEL RURAL –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA – SÚMULA 84 DO STJ – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM
– CAUÇÃO – DESNECESSIDADE - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.
Embora a transmissão da propriedade exija o registro do título (art. 1.245, § 1º, do Código Civil), a jurisprudência confere proteção à promessa de compra e venda, em razão do verbete sumular nº 84 do STJ
. Questões outras demandam dilação probatória na origem, o que se dará com a instrução do feito.”
(N.U 1004229-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA PARA
SUSPENDER ARRECADAÇÃO/VENDA/LEILÃO DO IMÓVEL – RISCO DE PERDA EM DEFINITIVO DO BEM – INDÍCIOS DE BOA-FÉ DOS ADQUIRENTES
- REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, EVIDENCIADOS - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Razão assiste aos agravantes, vez que a declaração e falência da agravada foi exarada em 09/12/1998, mas que, todavia, durante a atuação do síndico na fase da concordata, tal ato só teve publicidade em 24/08/2006. Resta evidenciado nos autos, ainda, que a Massa Falida não procedeu à notificação dos agravantes, informando sobre a decretação da nulidade do Contrato de Compra e Venda procedido anteriormente, o que, em princípio, demonstra ausência de ciência do novo quadro que se encontrava a agravada. Assim, forçoso concluir, ao menos em tese, que os agravantes atuaram com boa-fé, pois desconheciam a existência da falência (situação que será mais bem esclarecida quando da realização da instrução probatória), já que efetuaram a compra e o registro do imóvel em 22/03/2005.
De outra banda, restou demonstrado o risco ao resultado útil do processo ao direito dos agravantes, caso não concedida a tutela requerida por eles, na medida em que podem perder definitivamente o imóvel em que residem, não obstante esteja sendo discutida a legalidade do procedimento extrajudicial de venda do bem
.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10114931320198110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 12/02/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2020)

Assim sendo, verificando a presença do “fumus boni iuris” e do “periculum in mora” na tutela almejada pelo recorrente, de rigor a reforma do
decisum
.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para suspender dos atos executivos em curso no processo executivo nº. 1039992-15.2018.8.11.0041, mantendo-se o embargante/agravante provisoriamente na posse do imóvel em litígio ao menos até o julgamento do mérito dos respectivos embargos de terceiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023